Tribunal: STF
Processo: RE 1493420
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ALIEAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIEÁRIA. GANHO DE CAPITAL. CLÁUSULA EARN OUT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI 13.259/2016. MOMENTO EM QUE DÁ O FATO GERADOR. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, da legalidade, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República.



    2. Para dissentir do acórdão impugnado no tocante as conclusões adotadas no juízo de origem, quanto ao momento em que se dá o fato gerador, fundamento necessário para dar validade as argumentações do recorrente quanto a violação aos dispositivos e princípios constitucionais suscitados em seu recurso, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional aplicável a espécie, ensejando, quando muito, ofensa reflexa.



    3. Fixado o momento em que se dá o fato gerador, o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação da Corte, no sentido de não admitir direito adquirido a regime jurídico.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.